Tribunal: STF
Processo: ARE 1336188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. SINTSEP/MA. DELIMITAÇÃO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS NA EXORDIAL DA AÇÃO COLETIVA. ALCANCE DA COISA JULGADA. SERVIDOR NÃO CONSTANTE NO ROL DE SUBSTITUÍDOS. 
    1. Em que pese a ampla legitimidade extraordinária do SINTSEP/MA para, na qualidade de substitutos processuais e indenpendentemente de autorização expressa ou relação nominal, defender em Juízos os direito e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, há de ser observado que a coisa julgada constituída nos autos da Ação Ordinária nº. 0037012-80.2009.8.10.0001, movida pelo SINTSEP/MA, não alcança os servidores do Estado do Maranhão que não foram incluídos no rol de substituídos. 
    2. Tendo sido delimitada na inicial da demanda coletiva o rol de substituídos, a tese ora esposada pelo Agravante, no escopo de ver reformada a conclusão adotada peleos Juízos de 1º e 2º Graus, não merece guarida, eis que desprovida de utilidade a discussão quanto aos limites subjetivos desta lide em decorrência do princípio da unicidade sindical. 
    3. Nos moldes da Súmula nº 02 desta Câmara, "enseja a negativa de provimento ao Agravo Regimental a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada".
    4. Agravo Interno conhecido e improvido. 
    5. Unanimidade”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXI e 8º, III, todos da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente